Tribunal: TJBA
Processo: 8010427-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010427-33.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ERIC LAECIO PENA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ERIC LAÉCIO PENA DOS SANTOS contra sentença que o condenou à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e ao pagamento de 220 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade das provas em razão de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para condenação ou para desclassificação da conduta para uso próprio; (iii) determinar se é adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fuga do apelante ao avistar a guarnição policial, em localidade conhecida pelo intenso tráfico de drogas, configura fundada suspeita apta a justificar o ingresso em domicílio sem mandado judicial, diante da situação de flagrante delito em crime permanente, nos termos do Tema 280 do STF. 4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por prova documental e testemunhal consistente, especialmente pela apreensão de significativa quantidade de maconha, cocaína e crack, já fracionadas, além de balança de precisão, e pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais. 5. Os depoimentos policiais possuem valor probatório idôneo quando prestados sob o crivo do contraditório, inexistindo elementos que indiquem má-fé ou contradições, sendo a versão defensiva isolada e infirmada por laudo pericial que não constatou lesões. 6. A desclassificação para uso próprio é inviável diante da quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, bem como das circunstâncias da apreensão, que evidenciam finalidade mercantil. 7. A exasperação da pena-base mostra-se devidamente fundamentada na expressiva quantidade e na elevada nocividade das substâncias apreendidas, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo proporcional o aumento aplicado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A fuga do agente ao avistar a polícia em localidade marcada pelo tráfico configura fundada suspeita que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial em situação de flagrante delito. 2. A apreensão de entorpecentes variados, em quantidade significativa e fracionados, associada a outros elementos de prova, afasta a absolvição e a desclassificação para uso próprio. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada na quantidade e na natureza das drogas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, RHC 183.797/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, HC 359.884/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8010427-33.2022.8.05.0001, desta Capital, nos quais figura como Apelante ERIC LAECIO PENA DOS SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. vador, .